Tribunal: TJSP
Processo: 3004196-59.2013.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Improbidade Administrativa. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Desnecessidade de prova testemunhal. Ainda que o requerido tenha eventualmente autorizado a execução das obras (no último quadrimestre de seu mandato), mediante ordem verbal, como se pretendia provar, ainda assim o fato não seria suficiente, por si só, sem outros elementos indicativo de desvio de finalidade (sequer

Ementa:
Improbidade Administrativa. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Desnecessidade de prova testemunhal. Ainda que o requerido tenha eventualmente autorizado a execução das obras (no último quadrimestre de seu mandato), mediante ordem verbal, como se pretendia provar, ainda assim o fato não seria suficiente, por si só, sem outros elementos indicativo de desvio de finalidade (sequer identificado na inicial) para caracterização do ato de improbidade administrativa. Mérito. Ajuizamento da ação pelo Município de Monte Mor contra ex-Prefeito, porque ele teria autorizado a realização de aditivos (no contrato 90/2011), referente à reforma do pavimento térreo do Conjunto Desportivo Joaquim Batista Alves, sem dotação orçamentária, em afronta à disposição do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alegação de que o requerido agiu de má-fé, deixando dívidas para seu sucessor, porque determinou a execução das obras, mesmo sabendo da inexistência de verba para o empenho dessa despesa e da falta de recursos financeiros para o honrar o compromisso com a construtora. Rejeição. Improbidade não caracterizada. Irregularidades e ilegalidades que só adquirem o status definido na Lei 8.429/92 quando a conduta antijurídica é qualificada pela má-fé do administrador. Aliás, em situação semelhante (envolvendo realização de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato do Prefeito), o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, decidiu que não tendo sido associado à conduta do agente público "o elemento subjetivo doloso e malévolo, qual seja, o propósito desonesto, nem mesmo a culpa grave, e não tendo ocorrido lesão alguma ao patrimônio público, não há que se falar em cometimento de ato de improbidade administrativa" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.094.316/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03/11/2020). Sentença de improcedência. Recurso desprovido.